Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703206-06.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BENI BELTRAO DE FARIA, GILENO MOYSES SANTOS JUNIOR, ANA LUIZA BELTRAO MOYSES GUIMARAES VIEIRA, ESPÓLIO DE BENI BELTRÃO DE FARIA GILENO MOYSÉS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (id. 30550279), noticiaram as partes, em petição (id. 33214812), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante estabelecem os instrumentos de mandato (id. 33214813 e id. 30550228). Dessa forma, diante dos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando os termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito em que se funda a ação, com pedido expresso para extinção do feito, viabilizada está a sua homologação. Portanto, conforme o artigo 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 33214812, para que surta efeitos jurídicos e legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o recurso de embargos de declaração interposto. As custas processuais finais, se houver, ficam a cargo da parte ré/apelante, conforme sucumbência processual. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para as demais providências. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora